Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714985-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: LISANGELA RIBEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE TEOBALDO ALVES SANTOS, representado por sua Inventariante FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0016768-60.2013.8.07.0006, indeferiu o pedido de retificação do valor de imóvel (QN 03, Conj. 07, Lote 44, Riacho Fundo-DF) no esboço de partilha, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 147.516,16 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o peticionado em ID 63396615, tendo em vista o sentenciado em ID 54767704. Cumpra-se o determinado em ID 59267665. P. I. Sobradinho/DF, Sexta-feira, 29 de Maio de 2020.” Sustenta o Agravante que na “petição inicial e no esboço de partilha houve erro material do valor do imóvel situado na QN 03 Conj.07 lote 44 Riacho Fundo -DF. Consta erroneamente na petição inicial ID54767542, item ‘1’ dos bens móveis, o valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que o valor correto é de R$147.516,16 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), conforme consta no IPTU do imóvel, documento em anexo” (Num. 16578920 - Pág. 2). Afirma que o “percentual cobrado é de três 3% (três por cento) sobre o valor do imóvel, portanto se for calculado sobre o valor de R$400.000,00 será bem superior o que na realidade deve ser pago de ITCD” (Num. 16578920 - Pág. 3). Entende que deve ser “retificado o valor do imóvel, na petição inicial ID54767542 item ‘1’ dos bens móveis, situado na QN 03 Conj.07 lote 44 Riacho Fundo -DF. Onde de se lê avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), partilhado R$100.000,00 (cem mil reais), leia -se R$147.516,16 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), partilhado em R$ 36.879,04 (trinta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos), para cada um dos herdeiros” (Num. 16578920 - Pág. 3). Argumenta que se trata de simples erro material e que causará grande prejuízo aos herdeiros se não for corrigido. Ressalta que a retificação é possível, uma vez que não houve o trânsito em julgado da sentença. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para o fim de Retificar o Esboço de Partilha, bem como a Petição inicial, adequando a sentença ao novo Esboço de Partilha” (Num. 16578920 - Pág. 5). Preparo regular (Num. 16578934 e 16579765). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE TEOBALDO ALVES SANTOS, representado por sua Inventariante FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0016768-60.2013.8.07.0006, indeferiu o pedido de retificação do valor de imóvel (QN 03, Conj. 07, Lote 44, Riacho Fundo-DF) no esboço de partilha, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 147.516,16 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, segundo o art. 656 do Código de Processo Civil, “A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.” Ocorre, contudo, que a pretensão deduzida pelo ora Agravante, em princípio, não se consubstancia em correção de inexatidão material em decorrência de simples erro de fato na descrição do imóvel em questão. Acerca do tema, confira o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DE BEM INVENTARIADO. ART. 656 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 656 do CPC ‘A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais’. 2. A par de tal quadro, sobreleva elucidar que erro de fato ou inexatidões materiais são informações equivocadas, cuja alteração é incapaz de alterar o conteúdo da partilha, como, por exemplo, a nomenclatura dos bens partilhados, menção de sua área, designação de seu número, erro de grafia no nome do herdeiro, etc. 3. Na hipótese, a pretensão de alteração do valor de imóvel objeto do esboço de partilha, homologado por sentença transitada em julgado, não configura erro de fato na descrição do bem ou inexatidão material, ante a modificação substancial do conteúdo do acordo homologado, de tal sorte que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, devendo os recorrentes utilizarem-se da via adequada, caso queiram, para a pretendida alteração. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1241388, 07230655020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de a sentença ainda estar pendente de julgamento de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, por si só, não respalda o acolhimento do pleito, uma vez que o óbice existente, salvo melhor juízo, reside no fato de que a alteração pretendida não se cuida de simples correção de inexatidão material. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada e o Distrito Federal para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador